Tribunal: TJSP
Processo: 1010899-80.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – DESCABIMENTO – A tarifa de registro de contrato teve sua cobrança recentemente declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida – Recurso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – DESCABIMENTO – A tarifa de registro de contrato teve sua cobrança recentemente declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida – Recurso desprovido.